Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelos autores em face de acórdão que, em sede de novo julgamento parcial determinado pelo STJ, deu provimento ao recurso da requerida, reconhecendo o direito de retenção da comissão de corretagem, da taxa de fruição e da multa penal, além de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, proporcionalmente à sucumbência de 80% para os autores e 20% para a requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm natureza integrativa, visando sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
Não caracteriza omissão ou erro material a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa quando inexistente condenação líquida, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com os fundamentos adotados no acórdão, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
Não caracteriza omissão ou erro material a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa quando inexistente condenação líquida, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame de fundamentos já devidamente enfrentados pelo órgão julgador.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 85, § 2o.